Tribunal: TJDFT
Processo: 0724486-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. PENHORA. BENS DOS DEVEDORES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA “TEIMOSINHA”. CASO CONCRETO. DECURSO DO TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

1. Afigura-se razoável o acolhimento da pretensão de renovação de pedido de pesquisa e penhora de bens, via SISBAJUD, caso, ante o transcurso de considerável lapso temporal, se vislumbre a possibilidade de alteração da situação financeira do devedor, desde a realização da última diligência infrutífera. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. A chamada “teimosinha” consiste na reiteração automática da ordem de bloqueio, mediante o sistema SISBAJUD, até o adimplemento integral da quantia perseguida, a ser autorizada pelo período de 30 (trinta) dias ou mais.

3. Diante da inexistência de elementos do caso concreto a justificar o deferimento do pedido de consulta reiterada ao sistema conveniado ao Poder Judiciário, notadamente pelo insucesso da última pesquisa realizada há cerca de três meses, deve-se indeferir o pedido.

4. Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, é dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito almejado, porquanto o processo executivo se realiza no interesse daquele.

5. Recurso não provido.